Tribunal: TJSP
Processo: 2093900-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MLE. Decisão que indeferiu pedido de levantamento em execução contra a Fazenda Pública, que tramita em autos físicos. Peticionamento eletrônico ocorrido nos termos do Provimento CSM 2.549/2020 e Comunicado Conjunto no 2.549/2020. Análise que exige cautela, por se tratar de processo físico que se arrasta desde 1980 e conta com mais 17 mil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MLE. Decisão que indeferiu pedido de levantamento em execução contra a Fazenda Pública, que tramita em autos físicos. Peticionamento eletrônico ocorrido nos termos do Provimento CSM 2.549/2020 e Comunicado Conjunto no 2.549/2020. Análise que exige cautela, por se tratar de processo físico que se arrasta desde 1980 e conta com mais 17 mil folhas.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093900-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANSELMA DO NASCIMENTO ABDO, é agravado FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093900-08.2020.8.26.0000
2
Voto
13649
Agravo de Instrumento
2093900-08.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital UPEFAZ
Agravante
Anselma do Nascimento Abdo
Agravado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Luis Antônio Nocito Echevarria
Decisão/Sentença
31/3/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. MLE. Decisão que indeferiu pedido de
levantamento em execução contra a Fazenda Pública, que tramita
em autos físicos. Peticionamento eletrônico ocorrido nos termos
do Provimento CSM 2.549/2020 e Comunicado Conjunto no
2.549/2020. Análise que exige cautela, por se tratar de processo
físico que se arrasta desde 1980 e conta com mais 17 mil folhas.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por ANSELMA DO NASCIMENTO ABDO contra a r. decisão de fls. 162
que, em execução ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o
pedido de levantamento.
A agravante alega que “os autos principais são formados com muitos volumes e seu
início foi nos idos 1980, na qual, os autores eram associados do Clube de Sargentos
e Subtenentes da Polícia Militar por pertencerem à Polícia Militar de São Paulo e,
mediante desconto em seus contracheques e tinham direito aos serviços jurídicos por
ele prestados, visando defender os interesses de seus associados”.
Afirma que “não cabe discussão se trata ou não de verba pública, se precisa verificar
falecimentos, sucessores etc. Não há que se falar em desfalque ao erário público, já
que a demora e a lentidão e a volta dos prazos processuais aos processos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093900-08.2020.8.26.0000
3
tramitam pelo meio físico, acarretará maiores prejuízos, já que a agravante, e
demais autores, na maioria idosa e doente, poderão vir a falecer durante o período
da pandemia, acarretará sim maior lentidão, caso seja necessária outras
habilitações”.
Sustenta que “tem procuradora com procuração e firma reconhecida, juntou todos
os documentos necessários par avaliação de seu pedido, elaborou MLE, tanto em
nome da patrona, como em seu nome, caso o juízo 'a quo' entenda que a
procuração não era válida, bem como juntou as peças que estavam e poder desta
patrona, a fim de instruir o pedido de levantamento, tudo para alcançar o efetivo
levantamento dos numerários”.
Aduz que “não transacionou qualquer direito, também não há no que falar em
retenções, haja vista que a única advogada que atua é esta que subscreve muito
menos ocorreu o falecimento, tanto que a urgência é levantar antes que algo
acontece e culmine com o seu falecimento, já que estamos no meio de uma
pandemia. No mais, em face ao falecimento da advogada Neide Ribeiro Palado,
nenhum valor é devido à mesma (sic), já que os poderes eventualmente outorgados
foram revogados antes do seu falecimento, caso, o que não se acredita, não poderia
ceder eventuais direitos nos autos, já que a agravante tem advogada constituída e
atua somente nos interesses. Extinto o mandato, extinto por consequente qualquer
substabelecimento e cessões de crédito eis que sem anuência da autora. Já que no
caso, eventual contrato de prestação de serviços e mandato por ser personalíssimo,
se extingue, portanto intrasferível. Já que o autor principal, seu pai Benedicto do
Nascimento, faleceu em 1989 e a advogada Neide em maio de 2017. Desta feita,
não há no que se falar em cessão de crédito e ou reserva de honorários, e se
eventual direito, porventura, existir não cabe à discussão no presente feito”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093900-08.2020.8.26.0000
4
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 234/7.
Contraminuta a fls. 240/1.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução contra a Fazenda Pública, que tramita em autos físicos.
O peticionamento eletrônico ocorreu nos termos do Provimento CSM 2.549/2020
e Comunicado Conjunto no 2.549/2020.
O juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento nos seguintes termos:
“Verifico, contudo, que o deferimento do levantamento, que envolve
recursos públicos, exige a análise minuciosa dos autos integralmente,
uma vez que diversas situações envolvendo o crédito do requerente
podem ocorrer, tais como cessões noticiadas nos autos, retenções,
falecimento de partes, penhoras, ausência de procuração regular (com
poderes para receber e dar quitação), et cetera.
A liberação indevida não satisfaz o crédito do exequente e desfalca o
erário público, tão necessário para implementação de políticas públicas.
Anoto que mesmo se deferida a pretensão, seria inviável o
cumprimento por parte da Z. Serventia, uma vez que não seriam
observadas eventuais retenções já determinadas nos autos.
Assim, inviável o deferimento do pleito. Indefiro, pois, o pedido de
levantamento.”
A medida é de competência do juiz de primeiro grau. Não pode o Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093900-08.2020.8.26.0000
5
substituí-lo, a menos que a decisão seja teratológica ou manifestamente ilegal.
A análise do caso exige cautela, por se tratar de processo físico que se arrasta
desde 1980 e conta com mais 17 mil folhas (cf. fls. 215).
É vedada a análise aprofundada da matéria em agravo de instrumento.
De boa cautela a providência determinada pelo magistrado de primeiro grau.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL